Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720139-96.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAVAN FELIX DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR EXCEDENTE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE COMPENSAÇÃO DE VERBAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O arbitramento de honorários decorrentes do acolhimento de impugnação ao cumprimento não exclui o valor devido por ocasião da instauração do cumprimento de sentença.

II- Recurso interposto por DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.